Tribunal: TJDFT
Processo: 0735083-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735083-93.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 49.331.023 KARINA VIEIRA PADUA AGRAVADO: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por 49.331.023 KARINA VIEIRA PÁDUA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A: “1. Junte-se a estes autos a resposta ao ofício mencionado na certidão de ID 240004489, o qual foi expedido nos autos associados. Após, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de 5 dias. 2. Os contracheques acostados à petição de ID 240038757 demonstram que a titular da segunda ré, empresa individual, cujo patrimônio se confunde com o daquela, recebe rendimentos mensais que a possibilitam a arcar com as custas processuais, o que infirma a alegada hipossuficiência financeira. Indefiro, pois, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela segunda ré.” A Agravante sustenta que “apresentou declaração de hipossuficiência (ID 209135434), imposto de renda da pessoa física (ID 240038766), certificado de condição de microempreendedor individual (ID 240038769), três contracheques referentes aos meses de março, abril e maio (ID’s 240038765, 240038760 e 240038763), demonstrando que sua renda mensal não ultrapassa o valor de 5 (cinco) salários-mínimos”. Salienta que “juntou aos autos do processo a declaração de rendimento retificada pelo Simples Nacional (ID 240038770) e a declaração da situação fiscal da pessoa jurídica (ID 240038771) demonstrando que essa recebe o mínimo possível, portanto não há rendimentos adicionais significativos que tornem cabível o indeferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita”. Acrescenta que “caso não sejam concedidos os benefícios da Justiça Gratuita à ora agravante irá impossibilitar seu acesso formal e material à Justiça, pois não tem condições de arcar com advogado e os custos do processo, sem comprometer seu sustento. Não somente o pagamento de custas, como também de eventual perícia, expedições de mandados, pagamento de honorários sucumbenciais etc”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os documentos juntados aos autos aparentemente corroboram as alegações da Agravante de que se enquadra no patamar de rendimentos que vem sendo considerado compatível com a gratuidade de justiça, como ilustram os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. PESSOA JURÍDICA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. À vista de documento que demonstre renda mensal média inferior a cinco salários mínimos e ante a ausência de elementos que infirmem a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa física advinda da declaração, defere-se a gratuidade de Justiça. 2. Quanto à pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, razão pela qual a falta de comprovação da situação financeira impõe o indeferimento do benefício. (AGI 0752275-73.2024.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJe 22/07/2025)” “Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Presunção de hipossuficiência. Renda inferior a cinco salários mínimos. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica dos autores, diante da não apresentação de todos os extratos bancários e informes de rendimentos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se os agravantes fazem jus à gratuidade da justiça diante da documentação apresentada. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do TJDFT adota como parâmetro objetivo, para aferição da sustentada hipossuficiência financeira, a renda familiar bruta de até cinco salários mínimos, conforme a Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Aferição do direito à gratuidade no caso concreto. IV. Dispositivo 4. Recurso provido. (AGI 0713892-89.2025.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, DJe 21/07/2025)” Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a Agravante a gratuidade de justiça até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator